Tribunal: TJMT
Processo: 0052989-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052989-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[WILSON MACHADO VILAS BOAS - CPF: 348.953.611-87 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, quando a pedido da parte, e a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wilson Machado Vilas Boas,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Declaratória de Revisão de Aposentadoria por Invalidez c/c Cobrança de Valores Retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso,
que
julgou improcedente o pedido (id. 121759172, págs. 40 a 42).

Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, primeiro, porque não lhe fora permitido a produção da prova pericial, ante o julgamento antecipado da lide, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive o artigo 369 do CPC. Segundo, devido à ausência do procedimento do despacho saneador, o que afronta o artigo 357, do CPC, e o princípio da não surpresa e da colaboração, na medida que não foi intimada a se manifestar antes da decisão final.

Alega que a produção de prova se faz imprescindível para demonstrar que a doença espondilite anquilosante, que o acomete se refere à espondiloartrose anquilosante, que está denominada inadequadamente no texto legal, devido à atecnia legislativa.

No mérito, assevera ser portador da enfermidade espondilite anquilosante, já reconhecida por médicos especialistas e pelo do INSS, por essa razão lhe fora concedida aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, mas insiste em que tal moléstia equivale à espondiloartrose anquilosante, o que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, nos termos do art. 213, § 1
o
, da Lei n. 04/1990.

Por isso, requer o acolhimento da preliminar. Se assim não entender, como pedido alternativo, se entender estar a causa madura,

“
seja então julgado procedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja procedente a presente demanda para determinando a revisão da aposentadoria, enquadrando a moléstia do autor no artigo 213, §1°, Lei Complementar 04/1990, por se trata de doença grave, declarando o direito do autor a aposentadoria integral por invalidez /doença grave e condenando o requerido a transformar os proventos da aposentadoria por invalidez do autor em INTEGRAIS, bem como determinando o pagamento das diferenças encontradas no período da data do início do pagamento da aposentadoria, ou seja em outubro de 2015 até a devida implementação dos proventos integrais, com juros e correção monetárias a ser apurados em liquidação de sentença.”
(id 121759172, págs. 66 a 101).

A Fazenda Pública Estadual apresentou suas contrarrazões, rechaçando a argumentação aventada no recurso (id. 150732221).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela não intervenção no feito (id 128574683).

É o relatório.

V O T O

(P R E J U D I C I AL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se
do Recurso Apelação Cível, interposto por
Wilson Machado Vilas Boas,
contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Revisão da Aposentadoria por Invalidez c/c Cobrança de Valores Retroativos, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso,

que
julgou

improcedente o pedido (id. 121759172, págs. 40 a 42).

A ação objetiva a que seja reconhecido ao autor, Delegado de Polícia Civil aposentado, com proventos proporcionais, a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, por ter sido diagnosticado com moléstia grave, Espondilite Anquilosante, sinônimo de Espondiloartrose Anquilosante, descrita na Lei, nos termos do art. 213, § 1
o
, da LCE n. 04/1990, bem como seja pago o valor das diferenças salariais retroativas (id. 121759171, págs. 1 a 18).

Da minudente análise dos autos, observa-se que houve julgamento antecipado da lide, após a apresentação da impugnação à contestação, porque, segundo o Magistrado, a matéria é, exclusivamente, de direito, e, no caso da moléstia do Recorrente, não está descrita no artigo 213, §1
o
, da LC n. 04/90, que autoriza a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais.

Consta na petição inicial, contudo, o pedido de produção de todos os meios de provas e na impugnação à contestação, especificamente, a prova pericial para comprovar que a enfermidade Espondilite Anquilosante, que autorizou sua aposentadoria com proventos proporcionais, corresponde à doença Espondiloartrose Anquilosante, descrita sem atecnia, no artigo 213, § 1
o
, da Lei n. 04/1990 (id. 12175971, págs. 18 e 76).

Embora o art. 355, do citado regramento processual, permita o julgamento antecipado da lide, quando se tratar de questão unicamente de direito, sem necessidade de produção de prova, nota-se que, no caso posto, a matéria trazida à discussão está vinculada a saber se a doença Espondilite Anquilosante é sinônimo de Espondiloartrose Anquilosante, porque, somente por esta última, a lei autoriza a Aposentadoria por Invalidez, com proventos integrais e, ainda, cuja jurisprudência tem admitido mediante comprovação por meio de perícia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL EMENTA ADMINISTRATIVO. FGTS. PORTADOR DE ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. ESTÁGIO AVANÇADO. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. LIBERAÇÃO DE SALDO. POSSIBILIDADE. 1. Apelação de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à liberação dos valores existentes na conta do autor vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
considerando-se ser portador de deficiência física denominada Espondilite Anquilosante, também conhecida como Espondiloartrose Anquilosante
. Condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC/2015, art. 85, § 2o), permanecendo sobrestada a execução enquanto durarem os benefícios da gratuidade judiciária (CPC/2015, art. 98, § 3o). 2. Em suas razões, o autor argumenta, em síntese, que busca sacar os valores depositados em sua conta vinculada de FGTS para conseguir ter uma melhor qualidade de vida e melhorar o tratamento de sua doença, que é crônica, degenerativa, de natureza inflamatória e progressiva, que afeta predominantemente o esqueleto axial (as articulações entre as vértebras) e as sacroilíacas (articulações entre o sacro e os ossos ilíacos da bacia). Aduz que a sua doença se manifesta essencialmente com dores nas costas e rigidez da coluna, podendo afetar também articulações periféricas (dos membros) e ter envolvimento sistêmico extra articular (órgãos internos), de maneira que a atual situação se adequa ao que a legislação trata como estágio grave da doença. Pontua que tem tido elevadas despesas com os tratamentos de sua doença, em razão do agravamento natural da patologia, embora seja limitado a tratamentos paliativos e com baixa resolutividade no sentido de melhorar sua condição de vida e amenizar as dores, haja vista não haver tratamento que cure a espondilite. Sustenta, ainda, que os gastos fogem ao seu orçamento, uma vez que seu salário também é utilizado para pagar as despesas de casa, com esposa e dois filhos menores de idade. 3. A jurisprudência vem se consolidando no sentido de que as hipóteses previstas na Lei 8.036/1990 para saque do FGTS não são taxativas. Cabe interpretação ampliada para albergar situações que se assemelhem àquelas previstas na referida norma, evidenciada a excepcionalidade da situação. 4. In casu,
restou destacado que "o autor sofre de espondilite anquilosante, doença crônica, degenerativa, de natureza inflamatória e progressiva, a qual se manifesta essencialmente por dores nas costas e rigidez da coluna". Foram anexados laudos médicos emitidos por especialistas em reumatologia (atestando que o autor "é portador de doença inflamatória com acometimento da coluna vertebral e articulações sacroilíacas, causando limitação dos movimentos da coluna vertebral , CID 10-M45 Espondiloartrose Anquilosante - Espondilite Anquilosante), em ortopedia/traumatologia, inclusive emitido por junta médica do Ministério da Fazenda, onde restou identificada deficiência física no tronco e membros superiores (monoparesia), além de declaração de médico sobre tratamento contínuo há oito anos, "em virtude de apresentar fortes dores em toda a extensão
da coluna vertebral em virtude de ser acometido de Espondilite Anquilosante com pressão secundária de raízes nervosas para vertebrais", aliado a relatório fisioterápico sobre tratamento iniciado há treze anos (id. 4058400.2778956). 5. Merece reforma a sentença.
O rol constante do art. 20 da Lei n. 8.036/1990 não é taxativo, mas meramente exemplificativo. Nesse cenário, considerando que o fundista padece de enfermidade grave, deve prevalecer a finalidade social da norma, qual seja, assegurar direitos fundamentais, dentre eles, à vida, à saúde, e à dignidade, a impor a liberação do saque na espécie
. No mesmo sentido: TRF5, 1a T., PJE 0805418-29.2015.4.05.8100, Des. Fed. Convocado Flávio Roberto Ferreira de Lima, data da assinatura: 18/12/2015; TRF5, 1a T., PJE 0811749-22.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Alexandre Luna Freire, data da assinatura: 29/10/2019. 6. Em hipótese similar à presente: "o impetrante, portador de espondilose lombar, discopatia de aspecto degenerativo, abaulamento global do disco intervertebral e hérnia discal posterior mediana/paramediana direita do disco, requer a liberação do saldo da sua conta do FGTS, o que lhe foi obstado sob a alegação de que a sua situação não se enquadrava nas hipóteses previstas pelo art. 20 da Lei no 8.036/90. Devidamente comprovada nos autos a doença grave do impetrante, é de ser concedida a liberação dos valores creditados na respectiva conta do FGTS, uma vez que o rol estabelecido pelo art. 20 da Lei no 8.036/90 deve ser interpretado extensivamente a todos os casos de enfermidade grave nos quais o levantamento do FGTS possa servir para amenizar os males por ela causados" (TRF5, 2a T., PJE 0800027-88.2014.4.05.8404, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, data da assinatura: 05/11/2015). No mesmo sentido: TRF5, 2a T., PJE 0801751-06.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 07/04/2015. 7. Considerando o valor da causa (R$ 107.381,88), cabível o arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8o, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. 8. Apelação provida, para julgar procedente o pedido. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo da CEF, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ex vi do art. 85, §8o, do CPC/2015. Nbs (TRF, PROCESSO: 08099253520174058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2a Turma, Julgamento: 30/03/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO.
PORTADOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. MESMA DOENÇA GRAVE DESCRITA NO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI N. 7.713/88 COMO ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE
. DEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de
error
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. 2. De acordo com o Manual de Perícia Médica Oficial, elaborado Distrito Federal, por força da Portaria n. 50, de 27 de março de 2013 e em consonância com a jurisprudência pátria a respeito do tema, as enfermidades denominadas espondilite anquilosante e espondiloartrose anquilosante, apesar de apresentarem nomenclaturas diferentes, tratam da mesma doença. 3. Deste modo, a farta documentação trazida aos autos, dando conta de que a paciente padece de doença grave, chamada espondilite anquilosante, autoriza a isenção de imposto de renda sobre os proventos de pensão, nos termos do artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei n. 7.713/1988, ainda que na legislação a enfermidade seja denominada espondiloartrose anquilosante. 4. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente. 5. Remessa Necessária e Recurso de Apelação Conhecidos e não Providos. (TJDFT, Acórdão 1438508, 07073001420218070018, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira,

3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA
– REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial
.

O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.
(N.U 1018245-72.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/03/2022, publicado no DJE 06/04/2022) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, a produção de prova pericial é imprescindível para a constatação do nexo de causalidade e o grau da lesão. (N.U 1017510-05.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/09/2022, publicado no DJE 03/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3°, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA ATESTAR (IN)CAPACIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PROVIDOS.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica poderá fornecer informações seguras quanto à incapacidade do segurado.

3. É lícito ao julgador examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Todavia, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar antecipadamente improcedente a lide exatamente por falta de provas. (N.U 0009963-09.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 21/07/2022).

Se controvertida quanto à nomenclatura da doença que acomete o Recorrente, é de rigor a instrução regular do processo, inclusive com a produção de prova pericial. Ademais, se a prova pericial se mostra indispensável para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da comprovação do grau de insalubridade, sua não realização configura cerceamento do direito de defesa, tanto mais quando, explicitamente, requerida pela parte demandada.

Dentro desse contexto, mostra-se necessária a produção da prova pericial, porquanto os documentos dos autos não são suficientes ao ultimado da contenda. De rigor, então a instrução regular do processo, com a produção da prova pericial.

Nessa quadra, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial, para constar que a doença
Espondilite Anquilosante
equivale
à Espondiloartrose Anquilosante,
impõe-se a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno do processo ao Juízo de origem, para que seja feita a prova pericial.

Ante o exposto, ACOLHO a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pelo Apelante, para ANULAR o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória, inclusive, com a realização da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2023